Tribunal: STJ
Processo: 0003793-12.2016.4.03.6128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091339 - SP(2023/0283999-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF020720
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
GIIL/RAT.
(FAP). ALEGADA OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022, INCISO II,
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
LITISPENDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FAP (ACIDENTES DE TRAJETO E
AFASTAMENTOS INFERIORES A 15 - QUINZE - DIAS). MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. TEMA N. 554 DO STF.
DO
ART. 151, INCISO III,
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA n. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais, e a decisão
monocrática reconhece a inexistência de omissão, caracterizando mero
inconformismo do recorrente.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à
configuração de litispendência, por identidade de partes, causa de pedir e
pedido, demandaria reexame de elementos fático-processuais, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A controvérsia sobre a inclusão de acidentes de trajeto e de
afastamentos inferiores a 15 dias na metodologia de cálculo do FAP possui
natureza constitucional, à luz da validação, pelo Supremo Tribunal Federal,
da delegação normativa e dos critérios regulamentares (RE n. 677.725, Tema
n. 554), inviabilizando o conhecimento pela via especial.
4. Ausente o necessário prequestionamento da tese fundada no
do Código Tributário Nacional, incide a Súmula n. 211
art. 151, inciso III,
do Superior Tribunal de Justiça, não sendo aplicável, no caso, o
prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil, diante da
art. 1.025
inexistência de violação ao
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f68d5d5-c2cd-4d8e-ab93-17392c738b95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f68d5d5-c2cd-4d8e-ab93-17392c738b95

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2091339 - SP(2023/0283999-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF020720
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
GIIL/RAT.
(FAP). ALEGADA OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022, INCISO II,
PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
LITISPENDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FAP (ACIDENTES DE TRAJETO E
AFASTAMENTOS INFERIORES A 15 - QUINZE - DIAS). MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. TEMA N. 554 DO STF.
DO
ART. 151, INCISO III,
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA n. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta
quando o Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais, e a decisão
monocrática reconhece a inexistência de omissão, caracterizando mero
inconformismo do recorrente.
2. A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à
configuração de litispendência, por identidade de partes, causa de pedir e
pedido, demandaria reexame de elementos fático-processuais, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A controvérsia sobre a inclusão de acidentes de trajeto e de
afastamentos inferiores a 15 dias na metodologia de cálculo do FAP possui
natureza constitucional, à luz da validação, pelo Supremo Tribunal Federal,
da delegação normativa e dos critérios regulamentares (RE n. 677.725, Tema
n. 554), inviabilizando o conhecimento pela via especial.
4. Ausente o necessário prequestionamento da tese fundada no
do Código Tributário Nacional, incide a Súmula n. 211
art. 151, inciso III,
do Superior Tribunal de Justiça, não sendo aplicável, no caso, o
prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil, diante da
art. 1.025
inexistência de violação ao
do mesmo diploma.
art. 1.022
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

Trata-se de agravo interno interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE
COSMETICOS NATURA LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls.
1244-1255) que não conheceu do recurso especial por inexistência de omissão (art. 1.022
do CPC), incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à litispendência, natureza
constitucional da controvérsia relativa ao FAP (Tema n. 554 do STF) e ausência de
prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
Na origem, o Juízo de origem julgou extintos, sem resolução do mérito, os
embargos à execução fiscal quanto à inexigibilidade da contribuição ao
por
GIIL/RAT
litispendência, e improcedentes quanto à alegação de indevida inclusão de elementos no
índice FAP.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, no julgamento do agravo interno,
deu provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 836-837):

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM
MOMENTO ANTERIOR. ADICIONAL
ACIDENTES DE TRAJETO
FAP/RAT.
E ACIDENTES MERAMENTE INFORMATIVOS. INCLUSÃO NA APURAÇÃO.
- Há litispendência entre os embargos à execução fiscal e o mandado de
segurança impetrado anteriormente ao ajuizamento do feito executivo, caso
identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Nesse contexto, os
embargos do devedor devem ser julgados extintos, sem resolução do mérito.
Precedentes.
- No caso em exame, nota-se que as questões suscitadas na presente
demanda acerca da inexigibilidade da contribuição ao
já foram
GIIL/RAT
apresentadas em sede de mandado de segurança impetrado pela embargante em
momento anterior. Sendo assim, não há qualquer razão para o prosseguimento
destes embargos quanto à temática já submetida a juízo por meio de ação
mandamental, dada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por óbvio que
não altera essa situação o fato de o mandado de segurança ser também impetrado
em face de autoridade pública que realiza o ato guerreado.
- Prosseguimento do feito em relação ao pedido remanescente, que versa
sobre a inclusão de elementos como acidentes de trajeto ou auxílios-doença no
índice FAP do ano de 2011.
- O FAP não tem apenas a finalidade custear benefícios acidentários mas
também de incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do
trabalhador visando à redução da acidentalidade, motivo pelo qual seu cálculo pode
levar em conta o significado amplo de acidente de trabalho para incluir todos os
eventos acidentários. O
IV, “d”, da
equipara o acidente de
art. 21,
Lei 8.213/1991
trabalho aquele ocorrido no trajeto (
) da residência ao trabalho e deste para
in itinere
aquela. Não foi convertida em lei a MP
que revogou o
IV, “d”, da
905/2019
art. 21,
em vista do contido n a MP
Lei 8.213/1991,
955/2020.
- Agravo interno provido, para negar provimento à apelação da embargante.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 889-893).
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.022, inciso
art. 105
II, 1.025, 313, inciso V, alínea
, 319, inciso III, e 337, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de
a
Processo Civil; arts. 16, § 3o, e 32, § 2o, da
arts. 3o, 97, 142 e 151,
Lei n. 6.830/1980;
inciso III, do Código Tributário Nacional; arts. 15 e 22 da
arts. 19, 21,
Lei n. 8.212/1991;
21-A, 57, 58, 59 e 60, § 3o, da
da
o da
Lei n. 8.213/1991; art. 10
Lei n. 10.666/2003; art. 2
-A do Decreto n.
; e
o, § 2o, do Decreto-
Lei n. 9.784/1999; art. 202
3.048/1999
art. 1
sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional (nulidade
Lei n. 1.422/1975,
do acórdão por ofensa ao
do CPC), inexistência de litispendência e
art. 1.022, inciso II,
necessidade de suspensão por prejudicialidade (art. 313, inciso V, alínea
, do CPC),
a
indevida inclusão de acidentes de trajeto no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), impossibilidade de cômputo do auxílio-doença previdenciário (B31) e de
afastamentos inferiores a 15 (quinze) dias no FAP, e invalidade da inclusão, no FAP, de
benefícios em fase de contestação administrativa em razão da suspensão da exigibilidade
(art. 151, inciso III, do CTN).
Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido, com retorno dos autos à
origem para suprimento das omissões, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão para
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, com cancelamento ou redução
dos débitos consubstanciados no DEBCAD no 37.432.799-8, excluindo-se do FAP os
acidentes de trajeto, o benefício B31 e os eventos em contestação administrativa (fls. 907-
931).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1130-1160.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1195-1196).
Proferi a decisão de fls. 1244-1255, para não conhecer do recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.

FATOR
GIL/RAT.
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022, INCISO II,
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
CPC/15.
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPOSIÇÃO
DO ÍNDICE FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. AFASTAMENTO INFERIOR A 15
(QUINZE) DIAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VULNERAÇÃO AO
DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 151, INCISO III,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Inconformada, a recorrente interpõe o presente agravo interno, em que
sustenta, em síntese:
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

(i) nulidade do acórdão recorrido por violação do
do
art. 1.022, inciso II,
Código de Processo Civil, diante da rejeição genérica dos embargos de declaração e da
manutenção de omissões relevantes;
(ii) inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
litispendência não se configura por ausência de tríplice identidade entre os embargos à
execução fiscal e o mandado de segurança;
(iii) possibilidade de resolução da controvérsia sob o prisma
infraconstitucional, com indevida inclusão de acidentes de trajeto na apuração do Fator
Acidentário de Prevenção, em afronta ao
da

art. 10
Lei n. 10.666/2003;
(iv) exclusão do auxílio-doença previdenciário (B31) e de afastamentos
inferiores a quinze dias do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção, à luz dos arts. 59 e
60, § 3o, da
e do
da

Lei n. 8.213/1991
art. 10
Lei n. 10.666/2003;
(v) inaplicabilidade da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, com
invalidade da inclusão, no Fator Acidentário de Prevenção, de benefícios em fase de
contestação administrativa em razão da suspensão de exigibilidade prevista no
do Código Tributário Nacional;
art. 151, inciso III,
(vi) negativa de vigência a dispositivos federais apontados no recurso
especial, em especial quanto à metodologia e aos critérios de apuração do Fator
Acidentário de Prevenção, e vícios processuais no reconhecimento da litispendência. (fls.
1261-1279).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática combatida
abordou com precisão os óbices que impedem o conhecimento do apelo nobre, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional, reitero que não se observa a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 3a Região
decidiu a controvérsia de forma fundamentada, enfrentando as questões essenciais ao
deslinde da causa.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. No caso, a Corte de origem foi clara ao extinguir parte do feito pela
litispendência e julgar improcedente o remanescente com base na
dos critérios do FAP.
legalidade/constitucionalidade
O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da recorrente — ou de não
ter acolhido a tese de "prejudicialidade" em vez de litispendência — não configura
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

omissão, obscuridade ou contradição, mas sim o exercício do livre convencimento
motivado.
Quanto à litispendência, a Corte de origem foi categórica ao afirmar, após
análise dos autos, que (fl. 829):

Verifico, assim, que as questões suscitadas nestes embargos acerca da
inexigibilidade da contribuição ao
já foram apresentadas no writ acima
GIIL/RAT
aludido, impetrado em momento anterior.
Desse modo, não há qualquer razão para o prosseguimento destes
embargos quanto à temática já submetida a juízo por meio de ação mandamental,
dada a identidade de partes, causa de pedir e pedido.

A agravante insiste na tese de que os pedidos são distintos (anulação em sede
de embargos

) e que haveria apenas uma relação de
versus declaração/mandamental
prejudicialidade externa, invocando violação dos arts. 319, inciso III, e 337 do CPC.
Contudo, para infirmar a conclusão do Tribunal
— que expressamente
a quo
confrontou as petições iniciais e reconheceu a tríplice identidade (partes, causa de pedir e
pedido) — seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório e das peças
processuais das demandas envolvidas. Tal providência é inviável em sede de Recurso
Especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão das
premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da identidade de ações
esbarra no referido óbice sumular. A qualificação jurídica dada pela parte em seu
recurso, alegando tratar-se de pedidos diversos, não se sobrepõe à verificação fática
realizada soberanamente pela instância ordinária sobre o conteúdo real das demandas. Se
o Tribunal de origem atestou que a pretensão finalística e os fundamentos são idênticos,
alterar esse entendimento demandaria revolvimento de prova.
No que tange à metodologia de cálculo do FAP — especificamente quanto à
inclusão de acidentes de trajeto (
) e afastamentos inferiores a 15 (quinze) dias —
in itinere
, a decisão agravada consignou que a matéria possui índole eminentemente constitucional.
A agravante alega violação à legislação federal infraconstitucional (arts. 19,
21 e 21-A da
e
da
Lei n. 8.213/1991
art. 10
Lei n. 10.666/2003), sustentando que o
regulamento extrapolou os limites legais. Todavia, a controvérsia sobre a validade dos
critérios estabelecidos pelo Decreto n.
para a apuração do FAP, em face do
3.048/1999
da
foi dirimida pela Suprema Corte no julgamento do RE n.
art. 10
Lei n. 10.666/2003,
677.725 (Tema n. 554).
Naquela oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de que "o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no
da
nos moldes
art. 10
Lei n. 10.666/2003,
do regulamento promovido pelo Decreto
(RPS) atende ao princípio da
3.048/99
legalidade tributária (art. 150, I,
)".
CRFB/88
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

Portanto, tentar reabrir a discussão sob o pretexto de violação de lei federal,
quando o próprio STF já validou a delegação ao Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS) para a fixação da metodologia (a qual inclui os acidentes de trajeto como
componentes do cálculo), implica usurpação de competência da Corte Suprema. Se o
regulamento foi considerado válido à luz da Constituição para definir os índices de
frequência, gravidade e custo, a discussão falece de competência no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto à alegada violação do
do CTN (referente à
art. 151, inciso III,
exclusão de benefícios sob contestação administrativa do cálculo do FAP), mantém-se a
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Compulsando o acórdão recorrido, verifica-se que a matéria não foi objeto de
debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. O Tribunal
limitou-se a tratar da litispendência e da validade geral dos
a quo
critérios do FAP, sem adentrar na especificidade da suspensão da exigibilidade de
benefícios contestados administrativamente.
Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não há incompatibilidade
entre a constatação de inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
de ausência de prequestionamento, conforme enunciado da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"), quanto às teses
a quo
invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas pelo tribunal local, por
entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados no
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt
24/4/2018,
3/5/2018;
no AREsp n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
1.173.531/SP,
em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:23
Código de Controle do Documento: dc6d34cf-292e-4aef-b856-25de139e9978

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.091.339 / SP
Número Registro: 2023/0283999-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037931220164036128 00049002820154036128 37931220164036128 49002820154036128
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF020720
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF020720
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55147119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 68d06935-b027-48b7-a5b2-db5944af1d95

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 68d06935-b027-48b7-a5b2-db5944af1d95